Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESACATO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, as circunstâncias do delito que foi cometido dentro de Unidade de Internação para menores infratores, aliado ao fato de que o paciente tem apenas 18 anos de idade e possui passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, são indicativos que recomendam a medida extrema como forma de evitar a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. A primariedade do paciente não configura impeditivo para a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do CPP, como na hipótese dos autos.
4. Ordem denegada.